Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. MATRÍCULA EM ACADEMIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos tão somente para declarar a inexistência de crédito/débito entre as partes. O recurso da parte autora cinge-se à indenização por dano moral. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida, ante a comprovada hipossuficiência da parte autora (ID 29995474).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Na origem, a parte autora alega que realizou uma pré-matrícula no site da recorrida e que não houve a confirmação da matrícula, contudo, a parte ré realizou cobranças indevidas. Sustenta que tais cobranças lhe causaram frustração e raiva, abalando a sua psique.
V. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, não se extrai violação aos direitos da personalidade da recorrente hábil a suscitar indenização por dano moral. Com efeito, não restou comprovado que o transtorno vivenciado pela autora/recorrente tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento. A frustração, a raiva, o dissabor, fazem parte do cotiado da vida em sociedade, não sendo capaz, por si só, de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para configuração do dano moral.
VI. Ademais, não se há de falar em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto. O desvio produtivo se dá quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo útil para solucionar um problema que não foi por ele causado, vivendo uma verdadeira “via crucis” para ter seu direito atendido, o que não se evidencia no caso dos autos.
VII. Por fim, cabe consignar que o documento de ID 29995461 não atesta qualquer restrição imposta no nome da autora, além disso, a informação constante do documento apenas está disponível para a autora, não fazendo prova da existência de cobrança vexatória ou abusiva.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.